Tribunal: TJMT
Processo: 1035663-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035663-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HUGO MARQUES DE SOUZA - CPF: 568.016.101-04 (RECORRENTE), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.356.434/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO MEDIANTE ABORDAGEM DO CONDUTOR. ASSINATURA NO AUTO DE INFRAÇÃO QUE VALE COMO NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO À JARI. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que sua invalidação exige prova inequívoca da ilegalidade ou irregularidade do procedimento administrativo, não sendo suficiente a mera alegação de nulidade desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

3.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou ação anulatória visando a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no DT002V20TA (RENAINF 7591278843), bem como a restituição do valor pago a título de multa, sob o argumento de que não teria sido notificada acerca do resultado do julgamento do recurso interposto perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI.

4.

Consta dos autos que o recorrente foi autuado em 13/02/2024 pela prática da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em dirigir sob a influência de álcool, após abordagem realizada por agente de trânsito e realização de teste do etilômetro que apontou resultado positivo.

5.

O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que dirigir sob a influência de álcool constitui infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por doze meses, além das medidas administrativas previstas na legislação de trânsito.

6.

Nos termos do artigo 280, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro, a assinatura do infrator no auto de infração, sempre que possível, vale como notificação do cometimento da infração, garantindo ciência imediata da autuação e possibilitando o exercício do direito de defesa.

7.

No caso concreto, a autuação foi realizada mediante abordagem do condutor, circunstância que dispensa a necessidade de notificação postal da autuação, uma vez que o próprio auto de infração constitui ciência formal do fato infracional
.

8.

A alegação de ausência de notificação do resultado do recurso administrativo não foi acompanhada de elementos probatórios aptos a demonstrar irregularidade no procedimento administrativo conduzido pela autoridade de trânsito.

9.

A simples alegação de não recebimento de comunicação administrativa não é suficiente para invalidar o procedimento administrativo de trânsito, sobretudo quando inexistente prova de falha na expedição das notificações ou vício formal no auto de infração.

10.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

11.

Não demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo nem violação ao contraditório ou à ampla defesa, deve ser preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

12.

Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração
.”(g.n.) (N.U 1074129-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).(g.n.)

13.

As provas constantes dos autos evidenciam a regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade, inexistindo vício capaz de justificar a anulação pretendida.

14.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026